Tribunal: TJMT
Processo: 1006881-30.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006881-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[R V COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 38.035.133/0001-76 (APELANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), MADEIREIRA PICO DO AMOR LTDA - ME - CNPJ: 03.232.030/0001-11 (APELANTE), ALINY MELO DO BONFIM - CPF: 019.796.431-13 (APELADO), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO DE VIZINHANÇA – DIREITO DE VIZINHANÇA – ARMAZENAMENTO DE MADEIRA PRÓXIMO A MURO RESIDENCIAL – DANO ESTRUTURAL PARCIALMENTE COMPROVADO – RESTITUIÇÃO AO
STATUS QUO ANTE
– REPAROS EM VEZ DE CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É objetiva a responsabilidade decorrente de uso anormal da propriedade, nos termos do art. 1.277 do Código Civil, especialmente quando comprovado que a atividade exercida afeta a segurança e o sossego da vizinhança.

Comprovado, ainda que de forma parcial, o comprometimento estrutural de muro residencial decorrente da estocagem inadequada de madeira em imóvel vizinho, impõe-se a responsabilização dos causadores do dano. Todavia, sendo o pedido inicial e o documento orçamentário voltados à reparação do muro, e não à construção de um novo, deve a condenação limitar-se aos reparos necessários à restituição do
status quo ante
.

Inexistindo, por outro lado, prova concreta de violação de direito da personalidade da parte autora que demonstrem abalo anímico relevante, constrangimento ou humilhação decorrente da situação narrada impede o reconhecimento do dano moral, sendo os transtornos enfrentados enquadráveis como meros aborrecimentos cotidianos.

Reconhecida a procedência parcial dos pedidos, inclusive com rejeição do pedido de danos morais, correta a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por R V COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E OUTRA visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO DE VIZINHANÇA nº 1006881-30.2024.8.11.0041, ajuizada por ALINY MELO DO BONFIM, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais por perturbação do sossego de vizinhança ajuizada por Aliny Melo do Bonfim Ferreira em face de R V Comércio de Madeira e Materiais para Construção Ltda. e Madeireira Pico do Amor, para:

a) Converter em definitiva a tutela provisória anteriormente deferida, consolidando a obrigação de fazer consistente em manter afastamento mínimo de 05 (cinco) metros entre qualquer depósito de madeira e o muro divisório do imóvel da autora, sob pena de multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao período máximo de 30 (trinta) dias, observando-se que eventual apuração do valor efetivamente devido a título de astreintes ocorrerá em liquidação específica;

b) Condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no montante total de R$ 23.700,82 (vinte e três mil, setecentos reais e oitenta e dois centavos), sendo R$ 20.200,82 (vinte mil, duzentos reais e oitenta e dois centavos) relativos à reconstrução do muro e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referentes aos custos da perícia particular, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e de cada desembolso, respectivamente;

c) Condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e do arbitramento, respectivamente;

d) Condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Inconformados, os réus, apelam, no Id. 315764941, em síntese, alegando que houve tentativa de cumprimento da liminar imediatamente após a intimação, mas que intempéries climáticas (chuvas intensas) e atolamento de equipamentos impediram o cumprimento integral. Sustentam que houve boa-fé e que as imagens utilizadas pela autora teriam induzido o juízo ao erro, pois a madeira não estaria mais rente ao muro.

Defendem que não houve uso anormal da propriedade, tampouco encostaram madeira diretamente no muro da apelada. Alegam que os danos estruturais decorrem do tempo, ausência de reboco e de manutenção periódica, tratando-se de muro antigo construído pela genitora da autora.

Questionam a idoneidade do laudo particular apresentado pela autora, por ser unilateral, não submetido ao contraditório e desprovido de avaliação imparcial. Argumentam que o juízo sentenciante desconsiderou a ausência de perícia judicial e que o laudo não teria examinado fatores externos como idade da construção, infiltrações e falta de conservação do muro.

Sustentam que a sentença condenou ao pagamento de valor correspondente à construção de um muro novo, em substituição ao antigo, sem que houvesse pedido específico nesse sentido. Alegam que, ainda que existente algum dano, a condenação deveria se limitar à reparação proporcional, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Argumentam que não houve comprovação de abalo psicológico ou violação de direito da personalidade, e que os supostos transtornos não ultrapassam os desconfortos cotidianos. Defendem que não restou demonstrada situação de dor, humilhação ou sofrimento a ensejar reparação por dano moral.

Em caráter subsidiário, caso mantida a condenação por danos morais, requerem a redução do valor arbitrado de R$ 10.000,00 para R$ 1.000,00, por entenderem tratar-se de quantia desproporcional à gravidade do fato, à ausência de dolo e à conduta colaborativa das apelantes.

Ao final, requerem, em síntese, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnam pela exclusão da multa cominatória (astreintes), a substituição da condenação pecuniária por obrigação de fazer (reparação proporcional do muro), a exclusão ou redução da indenização por danos morais. Por fim, postulam a condenação da parte apelada ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios de sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Contrarrazões no Id. 315764946, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Aliny Melo do Bonfim Ferreira, em face das empresas R V Comércio de Madeira e Materiais para Construção Ltda. e Madeireira Pico do Amor Ltda., alegando que as partes requeridas realizam armazenagem, trânsito constante de caminhões e empilhadeiras pesadas, o que teria causado movimentação do solo, resultando na desestabilização da estrutura do muro divisório, surgimento de trincas e fissuras, além da perda de prumo e risco de desabamento, o que comprometeria a segurança de sua família, inclusive de seus filhos menores.

Postulou na inicial pela condenação solidária das rés na construção de um muro novo no valor de R$ 20.200,82, a título de danos materiais, R$ 3.500,00 pela perícia particular e R$ 100.000,00 por danos morais.

Consoante relatado, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e, desta decisão, se insurgem as partes rés.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que as empresas apelantes utilizaram o terreno contíguo à residência da autora como depósito de grande volume de madeira, empilhada rente ao muro divisório, sem preparação adequada do solo, e com intensa movimentação de caminhões, carretas e empilhadeiras, consoante se infere do robusto acervo fotográfico trazido com a inicial (Id. 315762420 e ss.).

O art. 1.277 do Código Civil é expresso ao prever que:

“O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.”

Trata-se de responsabilidade objetiva, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

A prova constante nos autos – especialmente o laudo técnico particular subscrito por profissional habilitado – descreve trincas, fissuras, perda de prumo e risco de colapso estrutural do muro da autora, vinculando os danos à pressão exercida pela madeira empilhada e à vibração do solo em razão da circulação de veículos pesados. Referido laudo não foi impugnado tecnicamente pelas rés, nem infirmado por contraprova.

Consoante a jurisprudência consolidada, a ausência de perícia judicial não invalida o laudo particular quando este é idôneo, tecnicamente fundamentado e corroborado por outras provas, como fotos, vídeos e certidões, presentes nos autos.

As provas fotográficas e documentais comprovam que a quantidade de madeira estocada ultrapassava a altura do telhado da casa da autora, sendo armazenada diretamente no solo cru, colada ao muro, sem qualquer isolamento técnico.

As requeridas/apelante não lograram êxito em infirmar tecnicamente tais conclusões, tampouco demonstraram, por prova idônea, qualquer causa excludente de responsabilidade.

Logo, a responsabilidade civil das apelantes quanto aos danos materiais decorrentes da conduta encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Corte e nos dispositivos legais invocados.

Não prospera, portanto, a tese defensiva de que o dano seria resultado exclusivo da “idade do muro” ou de suposta ausência de manutenção, até porque o ônus probatório de eventual causa excludente incumbia às rés, a teor do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

Quanto à multa cominatória, verifica-se que foi imposta de forma proporcional, após descumprimento parcial da decisão liminar que determinou o afastamento da madeira a, no mínimo, cinco metros do muro. A tese de "força maior" por chuvas e atolamento carece de comprovação idônea, sendo ineficaz para afastar a multa.

A apuração do montante devido, como corretamente definido em sentença, deverá ocorrer em fase de liquidação específica, observando-se o contraditório e os limites impostos.

Todavia, assiste razão às apelantes quanto à extensão da obrigação de indenizar, no que tange à condenação ao pagamento integral de novo muro, tal como consta da sentença.

Conforme se extrai do documento de Id. 315762435 – fl. 19, a própria autora apresentou nos autos orçamento intitulado “ORÇAMENTO DE REPARO DO MURO DE DIVISA”, vejamos:

Em que pese o comprometimento parcial da estrutura, os elementos constantes dos autos não autorizam a substituição total da construção preexistente, sendo mais adequada — e juridicamente proporcional — a condenação à realização de reparos estruturais suficientes à recomposição do
status quo ante
, tal como requerido na exordial.

Conforme reiterado entendimento desta Câmara, o provimento jurisdicional deve manter correspondência direta com os limites objetivos do pedido, sob pena de violação ao princípio da congruência (CPC, art. 492).

Ademais, diante do descumprimento da tutela provisória concedida para que as requeridas/apelantes retirassem a madeira do muro e realizassem a recomposição dos danos — o que ensejou, inclusive, imposição de astreintes —, revelou-se inviável a satisfação específica da obrigação de fazer, autorizando-se, portanto, a conversão em perdas e danos, conforme expressamente previsto no art. 499 do CPC.

O orçamento apresentado pela autora é detalhado e compatível com os danos identificados no laudo técnico.

A condenação ao valor de R$ 14.950,41, compreendendo os custos de reparo, encontra-se em conformidade com o princípio da reparação integral (art. 944 do CC) e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, para limitar a condenação ao custeio dos reparos necessários à recomposição da estrutura afetada, nos exatos moldes do orçamento acostado pela parte autora/apelada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE AUTOMÓVEL CONTRA MURO E GRADE DE RESIDÊNCIA.
DANO MATERIAL
. FORÇA PROBATÓRIA DOS ORÇAMENTOS. Evidenciada a culpa da motorista do automóvel pelo evento danoso, porquanto atingiu muro e grades da residência da autora. Apesar de ter referido ter sofrido \mal súbito\, não pode negar o ressarcimento integral dos danos ocasionados.
É devida a indenização pelos danos materiais, de acordo com o valor necessário para o conserto dos muros e grades, conforme menor orçamento carreado aos autos
.Elementos dos autos que dão conta que a ré tentou promover o conserto dos danos, mas estes não foram realizados a contento.APELO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AC: 70072071574 RS, Relator.: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 17/05/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2017)

Também merece acolhimento a irresignação recursal quanto à indenização por danos morais.

A jurisprudência já pacificou que, para configuração do dano moral, exige-se violação concreta a direito da personalidade, ou seja, demonstração de que o fato causador gerou abalo psicológico, dor, sofrimento ou humilhação relevantes, e que extrapolem os desgastes ordinários da vida em sociedade.

No caso dos autos, embora a autora alegue sensação de insegurança e desconforto pelo risco de desabamento do muro, não houve produção de qualquer prova eficaz ou suficiente a evidenciar tais sentimentos com a intensidade necessária à reparação extrapatrimonial.

De fato, embora se reconheça o desconforto e os transtornos vivenciados pela autora diante da situação, não se trata de circunstância apta a caracterizar dano moral indenizável, mas sim de mero aborrecimento cotidiano, consoante entendimento consolidado na jurisprudência.

A caracterização do dano moral requer ofensa relevante à dignidade da pessoa, o que não se extrai dos elementos dos autos, nos quais não há comprovação de sofrimento psíquico profundo, humilhação, ou exposição vexatória.

A mera alegação genérica de temor ou aborrecimento, sem qualquer documento, testemunha ou elemento técnico que comprove a repercussão do evento sobre sua esfera íntima, não é bastante para ensejar a indenização postulada.

Consoante o art. 373, I, do CPC, o ônus de provar o dano moral alegado cabia à autora, ora apelada, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, assim já decidi:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – RAÍZES DE ÁRVORE INVADINDO PROPRIEDADE VIZINHA – DANOS ESTRUTURAIS COMPROVADOS POR LAUDOS TÉCNICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO CONFIGURADA – ARTIGOS 1.277 E 1.283 DO CÓDIGO CIVIL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REQUERER SUPRESSÃO ADMINISTRATIVA DA ÁRVORE – POSSIBILIDADE –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando comprovado que as raízes de árvore plantada em terreno vizinho ultrapassaram os limites da propriedade da autora, causando-lhe prejuízos materiais relevantes, impõe-se a responsabilização do proprietário do vegetal, com fundamento no art. 1.277 do Código Civil. A faculdade conferida ao vizinho prejudicado pelo art. 1.283 do Código Civil, no sentido de cortar as raízes que ultrapassem os limites do imóvel, não exclui o dever de o proprietário da árvore prevenir e reparar os danos decorrentes de sua omissão. A autorização judicial para que a parte autora requeira, em nome próprio, a supressão da árvore junto ao órgão ambiental competente, com permissão condicionada de acesso ao imóvel do réu, respeita os princípios da legalidade, da razoabilidade e da função socioambiental da propriedade.
A ausência de elementos que demonstrem abalo anímico relevante, constrangimento ou humilhação decorrente da situação narrada impede o reconhecimento do dano moral, sendo os transtornos enfrentados enquadráveis como meros aborrecimentos cotidianos.
Reconhecida a procedência parcial dos pedidos, inclusive com rejeição do pedido de danos morais, correta a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.”
(N.U 1014894-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

Dessa forma, impõe-se a exclusão da condenação por danos morais.

Por fim, no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, entendo igualmente que assiste razão às apelantes. É assim, porque, em razão do resultado do recurso, uma vez que o pedido de indenização moral foi rejeitado, nesse ponto, a autora foi sucumbente. A aplicação do art. 86 do CPC encontra-se, portanto, corretamente observada, e a distribuição proporcional dos honorários e custas mostra-se ajustada à extensão da sucumbência de cada parte.

Assim, os honorários sucumbenciais devem ser redistribuídos.

Dispositivo

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenar as requeridas/apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente nos reparos necessários à recomposição do muro divisório, fixando o valor indenizatório em R$ 14.950,41, bem como excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na forma do art. 86, caput, do CPC, fixando que arcará cada parte com 50% das custas processuais e 50% dos honorários advocatícios, nos moldes fixados na origem, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025